Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712805-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERINALDA LOPES DA COSTA, TAINA LOPES DE MELO ARAUJO, G. L. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERINALDA LOPES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o valor a ser pago pelo Distrito Federal, ora agravante, a título de honorários periciais. O agravante alega que requereu ao Juízo de Primeiro Grau que fossem aplicadas as regras legais para a fixação dos honorários periciais, a fim de realizar a prova requerida pelo próprio ente distrital. Todavia, a decisão agravada não aplicou esse entendimento e homologou os honorários no montante indicado pela perita. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, em caso idêntico ao presente (Recurso Especial n. 1.985.856/DF), deu provimento ao recurso especial interposto pelo Distrito Federal e determinou a aplicação da Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a fixação de honorários periciais. Assegura que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.985.856/DF, estabeleceu o entendimento de que o valor dos honorários periciais a ser pago pelo ente público deve observar a limitação disciplinada em norma do respectivo tribunal quando a parte contrária é beneficiária da justiça gratuita, exatamente como se dá no presente caso. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para determinar que os honorários periciais sejam limitados à Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. É cediço que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente. Todavia, se essa parte for beneficiária da gratuidade de justiça, incumbe ao Estado o ônus de arcar com as custas da realização da prova, vez que decorre do seu dever constitucional de assegurar, aos necessitados, o acesso à Justiça, o que também reforça a ideia de que a gratuidade de justiça abrange os honorários do perito. O art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Cabe mencionar que essa limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil) (AgInt no AREsp 1706942/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.4.2021, DJe 17.6.2021). O agravante sustenta que os honorários periciais devem estar limitados ao montante previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil. O caso dos autos, contudo, possui especificidades que não ensejam o referido entendimento. O Distrito Federal, que é réu no processo originário, foi quem requereu a prova pericial, o que, a princípio, atrai a regra insculpida no art. 95, caput, do Código de Processo Civil.[1] O ente público não é um terceiro chamado para suportar as despesas de perícia que deveriam ser pagas por beneficiário da gratuidade de justiça (art. 95, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil), mas reponde por ônus processual que lhe compete, independentemente de a parte contrária ser beneficiária, ou não, da assistência judiciária gratuita. Ademais, o ente distrital não litiga sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual não há óbice para que os honorários periciais sejam fixados em quantia superior ao limite estabelecido na Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016-TJDFT. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que homologou de valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a realização dos trabalhos periciais. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. 2.1. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. 2.1. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido". (07060688920198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 22/7/2019),. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1378754, 07226474420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Especial n. 1.985.856/DF, citada pelo agravante, demonstra posição isolada e não possui força vinculante. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.